Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-48.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRIANÇA. CRECHE. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. TEMA STF No 548. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PERÍODO INTEGRAL. DIREITO NÃO ASSEGURADO NO PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, é assegurado constitucionalmente (artigo 208, inciso IV, da CF/88) e em normas infraconstitucionais (artigos 29 e 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente).
2. Enquanto a educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade em pré-escola afigura-se obrigatória, o acesso à educação infantil em creches depende da implementação e do fomento de políticas públicas pelo Estado, nas quais o Poder Judiciário não pode se imiscuir, afastando os critérios objetivos pré-definidos pela Administração Pública para a concretização desse direito.
3. Considerando a existência de lista de espera de crianças inscritas pleiteando vagas em creches no Distrito Federal, acatar o pedido de condenação do Ente Público em matricular a menor importaria violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade.
4. Afigura-se não ser razoável que o Poder Judiciário, sem observar os critérios objetivos estabelecidos pelo Distrito Federal, determine a matrícula de uma criança, preterindo as demais que se encontram em posição melhor na lista de espera, porquanto essa situação fere o princípio da isonomia e implica o sacrifício do direito dos outros menores cadastrados.
5. Conquanto o e. Supremo Tribunal Federal tenha assegurado o direito a atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade, no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 548, a matrícula em creche pública próxima à residência da parte e em período integral não foi contemplada no precedente vinculante mencionado, pois não houve a compatibilização do direito à educação infantil com os interesses dos responsáveis legais. Precedente desta eg. Turma.
6. Apelação conhecida e não provida.